Tribunal: TJSP
Processo: 1005729-83.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Empréstimos consignados não reconhecidos pelo autor. Ausência de demonstração de contratação pela instituição financeira. Sentença de procedência. Responsabilidade civil. Falha na prestação de serviços da instituição financeira. Dano moral caracterizado. Prova. Desnecessidade. Dano "in re ipsa".

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Empréstimos consignados não reconhecidos pelo autor. Ausência de demonstração de contratação pela instituição financeira. Sentença de procedência. Responsabilidade civil. Falha na prestação de serviços da instituição financeira. Dano moral caracterizado. Prova. Desnecessidade. Dano "in re ipsa". Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00, que não comporta alteração. Inexigibilidade de débito. Dano material indenizável cabível. Inaplicabilidade do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Necessária demonstração de má-fé. Aplicação sistemática com o art. 940 do Código Civil. Reforma parcial da r. sentença para que a devolução se dê na forma simples. Recurso parcialmente provido.